Tribunal: TJMT
Processo: 0012969-10.2001.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012969-10.2001.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAULO CESAR RODRIGUES - CPF: 314.256.821-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA. CURSO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal fundada em crédito tributário estadual.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, c/c os arts. 156, V, do CTN e 487, II, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo de suspensão teve início em 24.05.2010, data em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, conforme manifestação nos autos requerendo a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF.

4. Findo o prazo de um ano de suspensão em 24.05.2011, iniciou-se automaticamente o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, consumada em 24.05.2016, sem prática de atos eficazes de constrição patrimonial.

5. Diligências inócuas e meros requerimentos administrativos ou judiciais não têm o condão de interromper o prazo prescricional, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS.

6. A alegada morosidade judicial não restou demonstrada de forma concreta, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980, contado da ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis. 2. Diligências inócuas e meros requerimentos não interrompem o prazo prescricional. 3. A alegação de morosidade judicial exige prova concreta de prejuízo para afastar a prescrição intercorrente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290523374) nos autos da Apelação Cível n.o 0012969-10.2001.8.11.0041, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Na origem, o juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 proferiu sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 156, V, do CTN, c/c os arts. 487, II, e 924, V, do CPC, bem como do art. 40, § 4o, da Lei n. 6.830/80.

Irresignado, o Estado apelou sustentando, em suma, que não se manteve inerte, que diligenciou em busca de bens e do devedor, e que eventual paralisação decorreu de morosidade do Judiciário, de modo que não seria legítimo o reconhecimento da prescrição.

A decisão monocrática proferida por esta relatoria negou provimento ao recurso de apelação, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 566).

Contra tal decisão foi interposto o presente agravo interno, reiterando os argumentos de ausência de inércia injustificada, de suposta inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso concreto, e requerendo o processamento do recurso pela Turma julgadora.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, por meio da Defensoria Pública (id. 300214367), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290523374) nos autos da Apelação Cível n.o 0012969-10.2001.8.11.0041, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na hipótese em que a Fazenda Pública alega ter adotado diligências para localização de bens do devedor, sem, contudo, alcançar qualquer resultado útil à satisfação do crédito exequendo.

O recurso não comporta provimento.

Conforme delineado na decisão recorrida, a matéria em análise atrai a aplicação do Tema 566 do STJ, que dispõe, em síntese, que para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas execuções fiscais: (i) o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou à inexistência de bens penhoráveis; (ii) findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de petição da parte ou decisão judicial; (iii) apenas a efetiva penhora possui aptidão para interromper o curso prescricional, sendo ineficaz o mero requerimento nesse sentido; e (iv) eventual alegação de nulidade por ausência de intimação deve vir acompanhada de demonstração concreta de prejuízo, ônus que recai sobre a exequente. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples movimentação processual inócua ou diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente."

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a interrupção da prescrição demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é vedada a inovação recursal no âmbito do agravo interno, mediante o suscitar de questão não ventilada no apelo especial, haja vista a preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/10/2022).

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Igualmente, a remansosa jurisprudência reconhece, com clareza, que o fundamento para a prescrição intercorrente está na inércia da parte exequente após a ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, sendo desnecessária a prática de qualquer outro ato judicial para o início da contagem do prazo.

No caso concreto, diferente do que consta da sentença e da decisão ora agravada, que apontam o marco inicial da suspensão do processo a data de 03/05/2007, em razão da tentativa frustrada de bloqueio bancário, os elementos constantes nos autos, especialmente destacados nas contrarrazões do agravado, revelam que a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto à inexistência de bens penhoráveis remonta à data de
24 de maio de 2010
, quando o próprio Estado requereu a suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, nos moldes do artigo 40 da LEF (id. 285397395 – pgs. 62 e 63). Tal marco deve ser considerado para início do prazo de um ano de suspensão da execução.

Com isso, o termo final da suspensão recai sobre
24 de maio de 2011
, data a partir da qual começou a fluir o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em
24 de maio de 2016
, sem que, até então, houvesse sido realizada qualquer diligência eficaz ou constrição patrimonial.

Importa consignar que a Fazenda Pública só retornou aos autos em
04 de abril de 2018
, oportunidade na qual requereu novamente bloqueio de ativos via BACENJUD. Tal diligência, como todas as demais ocorridas após esta data, restaram infrutíferas.

A alegação da Fazenda Pública, no sentido de que não permaneceu inerte e de que teria diligenciado continuamente durante o trâmite do feito não se sustentam diante da ausência de prova de atos efetivos aptos a interromper a prescrição, tampouco se verifica a ocorrência de entrave judicial que justifique a paralisação da execução. Assim, é inaplicável a Súmula 106 do STJ, que exige demonstração de efetivo prejuízo ocasionado por morosidade alheia à parte, o que, na hipótese, não se comprovou.

Diante deste cenário, a decisão monocrática, embora acertada quanto ao mérito, carece, neste momento, de ajuste técnico quanto à fixação dos marcos temporais relevantes, os quais devem seguir a lógica da contagem prescricional apresentada pela agravada, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Observa-se, no entanto, que mesmo levando em consideração os marcos temporais apontados pela parte agravada, que são, em tese, mais favoráveis à Fazenda Pública, resta inafastável a conclusão de que, no caso concreto, operou-se a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Contudo, reajusto os marcos temporais para contagem da prescrição intercorrente, fixando como termo inicial da suspensão o dia 24 de maio de 2010, com consumação da prescrição intercorrente em 24 de maio de 2016, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025